Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva com incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três matérias em debate: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição quanto à aplicação da EC 113/2021 e à inclusão de juros pretéritos na base de cálculo da SELIC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 e à tramitação da ADI 7.435/RS; (iii) determinar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
4. Não há contradição no acórdão, pois a conclusão decorre logicamente da premissa de que a EC 113/2021 permite a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, vedando apenas a cumulação de índices a partir de dezembro de 2021.
5. A alegação de contradição revela mero inconformismo com a tese adotada, que admite a incidência da SELIC sobre o total consolidado, em consonância com a jurisprudência vigente.
6. Não se verifica omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão e concluiu pela sua compatibilidade com a EC 113/2021.
7. O acórdão também apreciou a questão relativa à ADI 7.435/RS, consignando que a ausência de medida cautelar não impede a aplicação da norma questionada.
8. A invocação do Tema 1.349 do STF configura inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
9. A reiteração de argumentos já analisados evidencia caráter protelatório dos embargos, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição quando a conclusão do acórdão decorre logicamente das premissas adotadas. 3. Considera-se inexistente omissão quando a matéria controvertida é enfrentada de forma suficiente para o deslinde da causa. 4. A utilização de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.